Tribunal: TJBA
Processo: 8001791-69.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001791-69.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: GILMARIO SILVA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM O AVISO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA - ART. 2º, §2º, DECRETO-LEI 911/69. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001791-69.2022.8.05.0004 tendo como apelante e apelada, as pessoas acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator